Tribunal: TJSP
Processo: 0002621-58.2015.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Comissão de corretagem – Inexistência de comprovação de relação jurídica entre autor e réus – Improcedência mantida.

A regra disposta no artigo 722 do Código Civil prescreve: "Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um

Ementa:

Apelação – Ação de cobrança – Comissão de corretagem – Inexistência de comprovação de relação jurídica entre autor e réus – Improcedência mantida.

A regra disposta no artigo 722 do Código Civil prescreve: "Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme instruções recebidas". Logo, é imprescindível a declaração de vontade de ambas as partes para que se forme o contrato de corretagem e haja o vínculo obrigacional entre elas. Não se concebe, por isso, a existência da relação jurídica se, em caso como o dos autos, o vendedor não avençou com o suposto mediador que este poderia atuar para aproximar prováveis compradores do bem a ser vendido ou, do contrário, seria imposta ao vendedor a obrigação de pagar comissão à pessoa com quem não avençou a intermediação do negócio. - O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que recebeu do réu o encargo de intermediar a negociação do imóvel, fato constitutivo de seu pretenso direito, de forma que acertada a improcedência da ação.

Apelação desprovida, com observação.